Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705969-15.2021.8.07.0012 RECORRENTES: VINICIUS SOUZA DE JESUS, WERIK VICTOR PEREIRA DE MELO, VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o pedido de desclassificação para furto simples, em razão da cooperação dolosamente distinta, pois, era plenamente previsível aos réus a prática do crime patrimonial com emprego de violência ou grave ameaça, uma vez que tinham total ciência da existência de um simulacro de arma de fogo no interior do veículo, na posse de outro comparsa. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e é apta a fundamentar uma condenação, sobretudo quando amparada por outros elementos comprobatórios. 3. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções. 4. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 29, §2o, 155 e 157, §2o, inciso II, todos do Código Penal, sob o argumento de que deve ser reconhecida a cooperação dolosamente distinta com a consequente desclassificação para o crime de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 29, §2o, 155 e 157, §2o, inciso II, todos do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56696316): “(...) Respeitados os argumentos da combativa Defesa Técnica, a decisão não comporta reparos. Isso porque, embora os réus tenham alegado que tinham a intenção de praticar um roubo e que a ideia inicial era apenas a subtração de um veículo, as provas dos autos, dentre elas alguns pontos de suas versões, revelam exatamente contrário. Nesse sentido, destaca-se que, ainda na fase extrajudicial, o réu VINÍCIUS SOUZA DE JESUS afirmou à autoridade policial que sabia da existência do “paga-sapo” (ID 53512003 - Pág. 5). Embora tenha negado, em Juízo, que tivesse ciência do simulacro no interior do veículo e que só soube do artefato quando DIEGO e WERIK voltaram correndo, melhor sorte não lhe socorre, pois o réu VINÍCIUS DE JESUS DOS SANTOS assegurou que DIEGO mostrou o simulacro para todos no interior do veículo, corroborando a informação inicialmente prestada por VINÍCIUS SOUSA DE JESUS, à autoridade policial, quanto à ciência do simulacro. Além disso, em que pese WERIK tenha afirmado que também não tinha intenção de cometer o roubo e que ficou “surpreso” quando viu o simulacro na mão de DIEGO, em Juízo, a vítima descreveu os fatos de forma diametralmente oposta e explicou que os dois indivíduos que a abordaram (DIEGO e WERIK) ficaram insistindo para que entregasse o celular, um mais próximo e o outro um pouco mais afastado, apontando o objeto na sua direção. Além disso, na Delegacia, a vítima ressaltou que entregou o celular ao indivíduo desarmado, ou seja, WERIK, refutando a assertiva de que se assustou e saiu correndo. Ou seja, conforme destacado na sentença, “Percebe-se pelo relato firme da vítima que nenhum dos autores demonstrou a alegada “surpresa” com a conduta do falecido DIEGO”, justamente porque já era previsível e até mesmo esperada por eles. (...) Com efeito, essas circunstâncias demonstram, nitidamente, a intenção dos réus de se esquivarem da condenação pelo crime de roubo, ao argumento de que não sabiam que DIEGO o praticaria, e terem suas condutas desclassificadas para aquela insculpida no artigo 155 do Código Penal. Dessa forma, não prospera a vertente defensiva acerca da cooperação dolosamente distinta, pois, era plenamente previsível aos réus a prática do crime patrimonial com emprego de violência ou grave ameaça, uma vez que tinham total ciência da existência de um simulacro de arma de fogo no interior do veículo, na posse de DIEGO.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.” (AgRg no HC 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021